Tribunal: TJMT
Processo: 0000534-19.2009.8.11.0107
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000534-19.2009.8.11.0107
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON JOSE RODRIGUES LTDA - CNPJ: 07.011.543/0001-53 (RECORRENTE), ELSO RODRIGUES - CPF: 044.239.248-62 (ADVOGADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - CNPJ: 33.530.486/0001-29 (RECORRIDO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS ATÉ O EFETIVO LEVANTAMENTO PELO CREDOR. TEMA 677 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão que determinou a retificação da conta de liquidação, limitando a atualização do crédito ao saldo remanescente após a dedução do valor depositado judicialmente, sem incidência de multa ou honorários na execução. O recorrente sustenta que a decisão afronta o entendimento consolidado no Tema 677 do STJ, ao restringir a incidência de juros moratórios até a data do depósito judicial, e requer a reforma para que os juros incidam sobre o montante total da condenação até o efetivo levantamento dos valores pelo credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os juros moratórios devem incidir sobre o montante total da condenação até a data do efetivo levantamento dos valores depositados judicialmente, ou se devem ser limitados ao saldo remanescente após a dedução do depósito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código Civil, em seus arts. 395 e 396, estabelece que o devedor responde pelos prejuízos decorrentes da mora, incluindo juros moratórios e atualização monetária, e que a mora não se extingue sem o efetivo pagamento ao credor.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 677, firmou entendimento de que o depósito judicial realizado a título de garantia ou penhora não isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora até o efetivo levantamento pelo credor.

5.

A correção monetária tem a função de preservar o valor real da moeda, enquanto os juros moratórios têm caráter indenizatório, visando compensar o credor pelo atraso no pagamento.

6.

No caso concreto, o depósito judicial realizado em 2013 permaneceu indisponível ao credor até o presente momento, não caracterizando o cumprimento da obrigação e, consequentemente, não afastando a incidência dos juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

Os juros moratórios devem incidir sobre o montante total da condenação até a data do efetivo levantamento dos valores depositados judicialmente pelo credor, conforme entendimento consolidado no Tema 677 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

0000534-19.2009.8.11.0107

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Anderson José Rodrigues – ME

Recorrida(s):

Embratel – Empresa Brasileira de Telecomunicações

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

Trata-se de recurso inominado contra a decisão proferida no ID 2245546156, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Assim, correta a irresignação recursal manifestada pela executada, razão porque, JULGO PROCEDENTE o pedido recursal e retifico a decisão embargada, reconhecendo seu erro de premissa, para declarar que, de fato, o crédito ostentado pelo credor, pouco importando o momento de seu reconhecimento, tinha causa em evento muito anterior à aprovação do plano de recuperação judicial de uma das empresas executadas e, portanto, a pretensão obrigatoriamente deveria obedecer o regime da RJ aprovada.

Em seguida, constatando que o exequente, usando da prerrogativa que a lei lhe faculta, seja no art. 275 do CCB ou no art. 49 da LRJ
[2]
, direcionou o pleito somente em face da outra condenada (EMBRATEL S/A), deve a execução prosseguir somente em face dela, e, nesse diapasão, como inclusive reconhecido na decisão de id. 83935671 -pag.100, não houve, a rigor, intimação para cumprimento da sentença, porque, por erro do cartório judicial, a publicação de id. 83935671 – pag. 77, divulgada no DJE no 10187, de 26/01/2018, somente determinou que as executadas efetuassem pagamento de custas e despesas processuais e não há nos autos digitalizados nenhuma indicação que, depois disso, tenha a EMBRATEL sido intimada a praticar qualquer ato processual, muito menos a pagar a dívida exequenda.

Desse modo, todos os insistentes e repetitivos pedidos do autor de pagamento de créditos cada vez mais exponenciados estão incorretos, devendo ele refazer a conta de liquidação, atualizando a dívida originária, na forma do título judicial, inserindo os honorários sucumbenciais arbitrados em fase recursal sem cálculo de qualquer multa, e considerando o valor espontaneamente depositado em juízo, promovendo-se o desconto na data do depósito e não da forma como tem feito, porque o que se corrigirá será a diferença somente e não o crédito total. Empós, promova-se a intimação da executada para pagar a dívida ou embargar a execução, aí sim, sob pena de multa, na forma do art. 523, § 1o do NCPC, sem incidência nenhuma de honorários, porque descabida essa verba na execução sob o rito sumaríssimo
[3]
.”.

O recorrente, em suas razões, sustenta que referida decisão afronta o entendimento consolidado no Tema 677 do STJ, segundo o qual os juros moratórios continuam incidindo até o efetivo levantamento do valor pelo credor. Argumenta, ainda, que a decisão recorrida prejudica o exequente ao limitar indevidamente a atualização do crédito, pois o depósito judicial não equivale ao pagamento da dívida e não extingue a mora do devedor. Diante disso, o recorrente requer a reforma da decisão para que os juros moratórios incidam sobre o montante total da condenação até a data do efetivo levantamento dos valores depositados.

O caso primitivo se refere a cancelamento de linha telefônica, com pedido de danos morais e materiais em que o juízo declarou procedência do feito a fins de condenar as requeridas solidariamente ao valor de R$5.000,00 em caráter indenizatório. A ré Embratel depositou o valor de R$2.500,00 no ano de 2013 ficando em posse da conta única até o presente momento.

Pois bem. O Código Civil, em seu art. 395, dispõe que:

Art. 395. "Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização monetária segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado."

Já o art. 396 estabelece que:

Art. 396. "Não havendo fato ou omissão imputável ao credor, não se escusa o devedor da mora, ainda que prove que não houve prejuízo."

Com isso, verifica-se que o simples depósito judicial não afasta a mora do devedor, pois este somente se libera quando há efetivo pagamento ao credor, ou seja, quando o exequente tem a plena disponibilidade dos valores depositados.

Aliás, esse entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 677, no qual ficou definido que os juros moratórios continuam incidindo até o levantamento do depósito judicial pelo credor, nos seguintes termos:

"na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”

Isso significa que, enquanto o credor não puder utilizar o dinheiro, a obrigação não está cumprida, e a mora do devedor persiste. Assim, tanto os juros moratórios quanto a correção monetária devem incidir sobre o montante total até a data do levantamento.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO –
PRETENSÃO DE ACRÉSCIMO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE – TEMA 677-STJ –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". (TJ-MT - AC: 00011726620088110049, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEPOSITO JUDICIAL - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 677/STJ – RECURSO PROVIDO.
Nos termos da nova redação do Tema 677 do STJ, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10224607820238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/12/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/12/2023)

Importante destacar que a correção monetária tem por objetivo apenas preservar o valor real da moeda, conforme disposto no art. 1o da Lei no 6.899/81, enquanto os juros moratórios, conforme o art. 405 do Código Civil, são devidos para compensar o atraso na quitação da dívida.

Art. 405 do Código Civil:
"Contam-se os juros de mora desde a citação inicial."

Dessa forma, não se pode limitar a atualização do crédito à mera correção monetária, pois os juros moratórios têm uma função indenizatória, reparando o credor pelo atraso no pagamento.

No caso dos autos, o devedor realizou um depósito judicial parcial, o que não extinguiu sua obrigação, pois o valor permaneceu indisponível ao credor até sua liberação formal.

Dessa forma, de acordo com os dispositivos legais mencionados e o entendimento consolidado no Tema 677 do STJ, os juros moratórios devem continuar incidindo sobre o total da condenação até a data do efetivo levantamento da quantia pelo exequente, sem qualquer limitação ao saldo remanescente após o desconto do depósito judicial.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE
PROVIMENTO e
determino que os juros moratórios incidam sobre o total da condenação até a data do efetivo levantamento dos valores pelo credor. Deduzido o valor que se encontra depositado em juízo, com correção monetária e juros, por se parte de pagamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025